Tribunal: TJMT
Processo: 1007801-30.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007801-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS - CPF: 059.279.651-56 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE INQUERITOS DO TJMT (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PEL
A
PACIENTE. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3
. PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
4
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1
.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública, diante dos indícios de envolvimento
dela
com organização criminosa e para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de crimes da mesma natureza, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É i
nviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração d
a
paciente na prática de delitos de tráfico, pondo em risco a ordem pública.

3
. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
A simples probabilidade de
a
paciente, eventualmente, vier a ser condenad
a
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
a
advogad
a

Patricia

Gabryelle
Alves

em favor de
Talita
Liandra
Barbosa Matias dos Santos
,
apontando como autoridade coatora
o

Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais
-
Nipo
, da Comarca de Cuiabá.

Depreende
-se desta impetração

que

a
paciente fo
i
pres
a

em flagrante
delito
no dia
2
1
de
março
de 202
4
, tendo

sua
prisão

sido
convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

1005013-14.2024.8.11.0042
,
e
m razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas
, previsto no
art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/06, por ter sido flagrada tendo em depósito 102,42g de maconha, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar e prisão
temporária

em
seu
desfavor, vinculado ao
s autos do
processo n. 1002494-50.2024.8.11.0015, oriundo
do Juízo da
5ª Vara Criminal da
C
omarca de Sinop
/MT
que apura

os crimes tipificados nos
art
s
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 e de organização criminosa, tipificado no art. 2º, da
L
ei 12850/13.

S
ustenta
,
a
impetrante,

que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do art. 3
12 do Código de Processo Penal
,
tendo em vista que
a autoridade apontada como coatora

lastreou
o risco
à ordem pública na gravidade abstrata do delito
,
em tese, praticado

pela

paciente
,
em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.

Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar
;
destacando
,
ainda
,
que a

paciente

é
primári
a
e
ostenta predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade
.

Afirma
que a quantidade de droga apreendida não é considerável
e não foram apreendidos apetrechos que caracterizam a traficância
, razões pelas quais em caso de eventual condenação o regime será mais brando do que o fechado,

de modo
que
a

custódia provisória
do paciente

pode ser substituída por cautelares alternativas.

Afirma que
o Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá revogou a prisão preventiva de uma pessoa acusada de tráfico de drogas que respondia a um TCO e que a quantidade de droga apreendida era superior
à
que foi apreendida com a paciente,
isso
sem contar que no
mencionado
caso paradigma houve também a apreensão de balança de precisão
(A
ção
P
enal n.
16391-57.2019.811.0042
,
c
ódigo 573560
)
.

Aduz

que no incidente processual mencionado pela autoridade acoimada de coatora foi decreta
da
apenas a prisão temporária
d
o

paciente
para fins de investigação, inexistindo razão para concluir que tal circunstância obsta a
sua
liberdade.

Forte nas razões acima co
nsignadas, liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão preventiva d
a
paciente,
com a sua
substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
;

bem como
a expedição de alvará de soltura em
seu
favor
.
E, n
o
mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
207993176
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
208326697
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
e reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva da paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
211241694
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante d
a
paciente em preventiva; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da sua conduta, da existência de indícios de participação e organização criminosa e o risco de reiteração delitiva
.

Eis, no ponto que interessa, as razões lançadas pela autoridade acoimada de coatora:

[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante de TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS, flagrada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência n°. 2024.85369 (Id. 148082576):

“EM CUMPRIMENTO ÀS ORDENS JUDICIAIS DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS E DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR VINCULADO AO PROCESSO N° 1002494-50.2024.8.11.0015, EQUIPES DRE E GOE DESLOCARAM ATÉ O CONDOMÍNIO CAMPESTRE TABGHA, CASA DE MURO VERDE ESCURO, BAIRRO COXIPÓ DA PONTE, CUIABÁ/MT, ONDE SE FEZ NECESSÁRIO A ENTRADA TÁTICA PLANEJADA PELA EQUIPE DO GOE, COM ARROMBAMENTO DE PORTAS DE ENTRADA. DURANTE AS BUSCAS NO LOCAL FORAM LOCALIZADOS UM VOLUME GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA EM CIMA DO GUARDA-ROUPAS DO QUARTO DA SUSPEITA, UM CARTÃO DO BANCO SICREDI EM NOME DE MONIKA SANTOS, UMA CARTA ESCRITA DE PUNHO PELO ESPOSO DA SUSPEITA, UM APARELHO CELULAR IPHONE 12 PRO MAX DE COR CINZA, ALÉM DO VEÍCULO MODELO S10 ANO/MODELO 2019/2020 (...).”

Em análise dos autos, verifico estar presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo
cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudo de constatação, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do Autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, razão pela qual, HOMOLOGO a prisão em flagrante, posto que presentes os pressupostos legais e a materialidade delitiva.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

No caso em destaque, não se verifica a necessidade da manutenção da segregação cautelar do autuado.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada por meio do laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.168861-A01 – Id. 148082585,
onde verificamos que foi apreendida cinco porções que apresentou massa total de 102,42g de substância que apresentou
resultado positivo para a presença de maconha.

Não obstante a quantidade de droga apreendida ser destoante do consumo de uma pessoa, nesta data ainda foi realizado o cumprimento de prisão temporária decretada em desfavor da autuada, em virtude do mandado de prisão n. 1002494-50.2024.8.11.0015.01.0031-12, oriundo 5ª Vara Criminal da comarca de Sinop que apura, inclusive, os crimes tipificados nos art. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas e de organização criminosa, tipificado no art. 2º, da lei 12850/13.

Somado a isso, em consulta aos antecedentes criminais da autuada (Id. 148084860), verifica-se que ela responde outras ações penais pelo crime de tráfico de drogas.

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se a autuada permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de droga destoante do consumo de uma pessoa, além dos seus antecedentes criminais que apontam a sua contumácia nesse tipo de prática delitiva, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social, como meio de se garantir a ordem pública (Enunciado n. 06 do TJ/MT).

Assim, como já dito, restam configurados os requisitos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciados na necessidade de se garantir a ordem pública e para evitar a renitência delitiva.

Por fim, e não menos importante, cabe ressaltar que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado a segregada é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. [...]
(ID 207794674)

Destacamos

Verifica-se, pois, do decisum acima parcialmente transcrito que
o magistrado consignou a necessidade da constrição provisória da paciente para
garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada por ela, levando em consideração não apenas a quantidade de entorpecente apreendido (cerca de 102,42g de maconha), mas também o fato de a paciente responder a outros dois processos pela prática do crime de tráfico de drogas,
isso
sem contar que foi presa em flagrante durante o
cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar e prisão temporária em seu desfavor, vinculado aos autos do processo n. 1002494-50.2024.8.11.0015, oriundo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que apura os crimes de tráfico, associação para a prática do tráfico, tipificados nos
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 e de organização criminosa, capitulado no art. 2º, da lei 12850/13.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:”
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Além disso, subsistem indícios do envolvimento d
a
paciente com organização criminosa
;
e, sobre tal questão, Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com
frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a
paciente tem histórico de reiteração delitiva e indícios de envolvimento com organização criminosa, circunstâncias, essas, que revelam a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,porque as condições pessoais d
a
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro prisma, não obstante a alegação de que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por derradeiro, embora
a
impetrante alegue que a prisão preventiva
da paciente
foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que
ela
não será condenad
a
a pena que se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de el
a
, eventualmente, vier a ser condenad
a
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Talita
Liandra
Barbosa Matias
dos
Santos
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024